Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. SITUAÇÃO DE RISCO. DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – A Lei no 11.340/2006 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.
II – Em casos de violência doméstica, normalmente ocorridos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, podendo ser utilizada para embasar a aplicação de medidas protetivas de urgência, inclusive a suspensão do porte de arma, diante da suposta ameaça de morte.
III – Verificado que os fatos narrados denotam a existência de situação de risco, recomendável a manutenção das medidas protetivas fixadas a fim de se preservar a integridade física e psicológica da vítima e da filha menor do casal.
IV – Reclamação improcedente.